Tribunal: TJDFT
Processo: 0721610-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721610-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE MARIA DA CONCEICAO, JANILTON GONCALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: LILIA GOMES BARBOSA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Peço vênia para transcrever o relatório da decisão proferida em sede de plantão judicial, pelo eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior (ID 59584559): Os pacientes JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO e JANILTON GONÇALVES DOS SANTOS foram condenados definitivamente, por incursos no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP, respectivamente, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime inicial fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa, na menor fração legal; tudo no bojo da Ação Penal n. 0704924- 48.2022.8.07.0009, com trâmite na 2a Vara Criminal de Samambaia. O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 20/3/2024 e consta à fl. 52/PDF. Outrossim, há notícia de que a autoridade judicial da VEP determinou, em 22/5/2024, a expedição de mandado de prisão em desfavor de JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO (autos n. 0404989-30.2024.8.07.0015 – fl. 87/PDF). Mais a mais, os pacientes ajuizaram revisão criminal (autos n. 0714399-84.2024.8.07.0000), a qual teve o seu pedido de liminar indeferido pela nobre Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira (fls. 88-91/PDF). No presente habeas corpus, alega a impetrante que os pacientes não cometeram o crime de roubo majorado objeto da Ação Penal n. 0704924-48.2022.8.07.0009 e que tal fato teria sido praticado pela pessoa de MARCELO QUEIROZ VILELA. Por outro lado, assevera que a ação penal encerra nulidade no tocante ao reconhecimento pessoal dos pacientes, à prova pericial, a qual apurou a presença de vestígio de impressão digital do paciente JOSÉ MARIA no veículo roubado; e à falta de análise de possíveis filmagens do crime. Alega ainda que não houve apreensão de qualquer arma de fogo e que há pessoas dispostas a testemunhar no sentido de que MARCELO QUEIROZ estava com o veículo subtraído da vítima. Afirma que o paciente JOSÉ MARIA padece de patologias psicológicas que comprometem a sua compreensão e o impossibilitam de provar a sua inocência. In verbis: “(...) atesta que o paciente sofre de ansiedade, apreensão, tem dificuldade de compreender o que lhe é proposto, sendo necessário repetir para que tenha entendimento, apresenta disfemia, déficit de atenção e dificuldades na abstração e compreensão de resolução de problemas”. Informa o ajuizamento de revisão criminal. Diz: “(...) o Sr. JOSÉ MARIA tem 06 (seis) filhos em que 01 (uma) filha menor é dependente economicamente e os outros 05 (cinco) filhos são maiores, mas quando pode assiste financeiramente e, o Sr. JANILTON tem 02 (dois) filhos menores que, são dependentes economicamente dele e, ambos são trabalhadores e pessoas honestas, razão que clama a defesa por justiça com a absolvição de ambos”. Alega a impetrante a existência de arbitrariedade no encarceramento dos pacientes e que há erro judicial no que toca à condenação. Pede a concessão da liminar com a expedição de “contramandado de prisão” e, ao fim, a concessão da ordem de habeas corpus. Acrescento que o pedido liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 59584559). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 59750367). A d. 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ofertou parecer pelo não conhecimento do habeas corpus (ID 60065363). Brevemente relatados, decido. O presente writ não pode ser admitido. Os pacientes JOSE MARIA DA CONCEIÇÃO e JANILTON GONCALVES DOS SANTOS foram condenados por sentença revista pelo tribunal e transitada em julgado, à pena definitiva de 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 18 dias-multa, à razão unitária mínima, pela prática do crime de roubo circunstanciado. Por vias transversas, a impetrante busca a anulação da condenação definitiva imposta aos pacientes, ao argumento de nulidade processual, relativa ao reconhecimento pessoal dos pacientes e à prova pericial. Desse modo, a sentença penal condenatória transitada em julgado deveria ser objeto de eventual revisão criminal, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Inclusive, conforme informado pela impetrante, foi ajuizada revisão criminal lastreada em semelhantes argumentos, na qual a eminente Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira indeferiu a liminar requerida (ID 59583507). Frise-se que o habeas corpus, na esteira da firme orientação jurisprudencial, não pode ser usado como substituto do recurso cabível ou de revisão criminal, sob pena de restar descaracterizado. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Habeas Corpus foi impetrado pelo ora Agravante com o fim de impugnar acórdão penal condenatório definitivo, utilizando-o em nítida substituição à Revisão Criminal prevista no artigo 621, III, do CPP. 2. O Habeas Corpus não serve como sucedâneo de recurso ou de ação e, não sendo o caso de ilegalidade fragrante - o que, contrariamente, levaria a concessão da ordem de ofício, o referido remédio constitucional não deve ser admitido. 3. Diante da condenação definitiva do corréu ter sido objeto de Revisão Criminal, a presente insurgência já tem órgão e relator preventos, de modo que não pode outro órgão colegiado criminal, dentre eles esta Turma Criminal, decidir sobre questões afetadas a procedimento de Revisão Criminal, ainda que de natureza cautelar. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão que não admitiu o habeas corpus. (Acórdão 1438204, 07182933920228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022) Ao lado disso, não se visualiza do enredo exposto pela impetrante flagrante ilegalidade ou violação aos direitos dos pacientes capazes de ensejar a concessão da ordem de ofício (artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal). Ressalto que, da leitura da peça inicial, infere-se que as questões arguidas pela Impetrante se referem à prova e que foram enfrentadas de forma exauriente pela sentença e, posteriormente, pela 1a Turma Criminal, no julgamento dos recursos interpostos pela Defesa e pela Acusação, nos autos da Apelação Criminal no 0704924-48.2022.8.07.0009. A propósito, confira-se a ementa do referido julgado (ID 59583492): APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. DUPLICIDADE DE RECURSOS E RAZÕES RECURSAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHA. INTEMPESTIVIDADE. PROVA IMPERTINENTE E PROTELATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHOS DOS AGENTES POLICIAIS. IMPARCIALIDADE. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE EM PREJUDICAR O ACUSADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. PEDIDO EXPRESSO. CABIMENTO. Dado o princípio da unirrecorribilidade e em obediência ao instituto da preclusão consumativa, a constituição de nova Defesa técnica pelo réu não tem o condão de afastar as razões recursais anteriormente oferecidas pela Defensoria Pública em seu favor, tampouco possibilita a reabertura de prazo para a juntada de novas razões recursais. No processo penal, vigora o princípio da verdade real, cumprindo ao órgão julgador avaliar a pertinência das provas que as partes pretendem produzir para o deslinde da causa, sob pena de se caracterizarem como irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. O arrolamento intempestivo de testemunha signatária de prova documental, juntada aos autos após a prolação da sentença e à interposição do apelo, demanda da parte interessada a demonstração da inequívoca imprescindibilidade da oitiva, o que não restou evidenciado no caso concreto. Deve ser mantida a condenação, se a prova produzida é suficiente, harmônica e coesa para firmar que os apelantes, de forma livre e consciente, em conluio prévio e unidade de desígnios, com inequívoco ânimo de apossamento definitivo de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, em proveito da dupla, o veículo da vítima. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo se corroborada com as demais provas constantes dos autos. As declarações dos agentes policiais atuantes nas diligências do caso são hábeis a embasar o decreto condenatório, se imparciais, firmes e em harmonia com os elementos de convicção dos autos, e inexistente interesse em prejudicar o acusado. Não obstante a fixação de pena de reclusão entre 4 e 8 anos, de rigor a imposição do regime inicial fechado em face da presença de circunstância judicial desfavorável. O sofrimento e abalo psicológicos decorrentes do delito não demandam provas, pois são presumidos (in re ipsa), sendo possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais, se expressamente pedido na inicial acusatória. Eventual inconformismo da Defesa com o resultado do julgamento da Apelação Criminal transitada em julgado enseja o ajuizamento da ação cabível, conforme já realizado, sendo inviável a utilização do writ com a finalidade de reexame de matéria analisada por órgão colegiado. Ademais, conforme observado pela d. Procuradoria de Justiça, a presente irresignação não foi objeto de apreciação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, fato que obsta a apreciação do pleito pelo Colegiado, sob pena de supressão de instância (ID 60065363 - pág. 3). Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator